Tribunal: CARF
Processo: 10980.722239/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.

MULTA. LEGALIDADE.
É devida a comparação entre a multa de ofício de 75%, instituída pelo art. 35-A da Lei 8.212/91, incluído pela MP 449/08, convertida na Lei 11.941/2009 e as multas do art. 35 da Lei 8.212/91 e 32 § 5o da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97, prevalecendo a mais favorável ao contribuinte. Aplicação do art. 106 inc. II “c” do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722239/2011-62
ACÓRDÃO
2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA.
MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua
apreciação em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula
CARF no 103.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE
NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada,
deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e
obrigatória.
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
2

MULTA. LEGALIDADE.
É devida a comparação entre a multa de ofício de 75%, instituída pelo art.
35-A da Lei 8.212/91, incluído pela MP 449/08, convertida na Lei
11.941/2009 e as multas do art. 35 da Lei 8.212/91 e 32 § 5o da Lei
8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97, prevalecendo a mais favorável ao
contribuinte. Aplicação do art. 106 inc. II “c” do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) não conhecer o
recurso de ofício, por falta de atingimento do limite de alçada vigente; (ii) negar provimento ao
recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário e de recurso de ofício interpostos em face da decisão
da 5a Turma da DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão 06-44.814 (p. 1.800) com as retificações do
Acórdão 06-45.036 (p. 1.842), que julgou procedente em parte o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DA AUTUAÇÃO
O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa
retro identificada, em 25/05/2011, é constituído pelos Autos de Infração (AI ́s) a
seguir descritos, formalizados com base nos mesmos elementos de prova:
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
3
1.1. AI DEBCAD n.o 37.317.9669, crédito referente às contribuições sociais
devidas à Seguridade Social pela empresa, (20%), ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, (2%), não declaradas em GFIP e não recolhidas,
relativas a competências de 01/2007 a 12/2007, incluído 13o salário, no montante
consolidado de R$ 1.194.915,14 (um milhão cento e noventa e quatro mil e
novecentos e quinze reais e catorze centavos).
1.2.AI DEBCAD n.o 37.317.9685, crédito referente a Contribuições previdenciárias
devidas e descontadas dos segurados empregados e dos administradores, não
declaradas em GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) e não recolhidas relativas a competências de 01/2007 a 12/2007, no
montante de R$ 136.898,41 (cento e trinta e seis mil e oitocentos e noventa e oito
reais e quarenta e um centavos).
1.3. AI DEBCAD no 37.317.9693, crédito referente às contribuições patronais
destinadas a Outras Entidades e Fundos, não recolhidas e não informadas em
GFIP, relativas ao período de 01/2007 a 12/2007, no montante de R$ 144.226,81
(cento e quarenta e quatro mil e duzentos e vinte e seis reais e oitenta e um
centavos).
1.4. AI DEBCAD n.o 37.317.9707, (CFL 30), crédito referente à multa isolada e
aplicada por descumprimento da obrigação acessória no período de 01/2007,
prevista no artigo 32, Inciso I da Lei n° 8212 de 24/07/1991, combinado com o
artigo225, Inciso I e parágrafo 9o, do Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no montante de R$ 1.523,57 (um mil e
quinhentos e vinte três reais e cinquenta e sete centavos).
1.5. AI DEBCAD n.o 37.317.9650, (CFL 68), crédito referente à multa isolada e
aplicada por descumprimento da obrigação acessória no período de 01/2007,
02/2007, 07/2007 e 12/2007, conforme previsto na Lei n° 8212, de 24/07/1991,
artigo 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997, combinado com o artigo 225, IV e parágrafo 4o , do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 no montante de R$
121.885,60 (cento e vinte e um mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta
centavos).
2. O Relatório Fiscal, de fls. 87 a 95, comum aos três AI’s, traz, em suma, as
seguintes informações:
• Dos fatos geradores
2.1. Os fatos geradores apurados e lançados referem-se às remunerações pagas
ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, constantes
de Folhas de Pagamento de Salários e não declarados em Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nem recolhidas na época
própria no período de 01/2007 a 12/2007.
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
4
2.2. Foram apuradas, ainda, contribuições incidentes sobre o valor do prêmio
pago ao segurado empregado Ricardo Salini Abrahão, pelo programa de
premiação por intermédio do cartão administrado pela empresa Incentive House
S.A., CNPJ 00.416.126/0003-03, a título de estímulo a aumento de produtividade.
• Base de cálculo de alíquotas aplicadas
2.3. As contribuições lançadas pela fiscalização fazem parte dos seguintes códigos
de levantamento:

2.4. A apuração das contribuições baseadas no valor do prêmio, pago ao segurado
empregado Ricardo Salini Abrahão, teve como base o valor nominal da Nota Fiscal
n° 87163-UM, emitida em 17/01/2007, empresa Incentive House S.A no valor de
R$ 20.811,23, cujo gasto foi registrado na contabilidade da autuada na
conta/rubrica n° 631081, denominada de “comissões sobre vendas”.
2.5. A contribuição incidente sobre o valor do prêmio faz parte do código de
levantamento denominado "W5".
• Obrigações acessórias
2.6. Para o Auto de Infração n° 37.317.9707, lavrado em razão da empresa ter
preparado folha de pagamento na competência 01/2007, sem a inclusão do valor
do prêmio, pago através do cartão de premiação administrado pela empresa
Incentive House SA, o valor da multa de R$ 1.523,57 seguiu o que determina os
artigos 92 e 102 da Lei n° 8212 de 24/07/1991, combinado com o artigo 283,
inciso I, alínea "a" e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3048 de 06/95/1999 e atualização do valor segundo a Portaria
Interministerial MF/MPS n° 568 de 31/12/2010.
2.7. Para o Auto de Infração n° 37.317.9650, lavrado pela entrega de GFIP com
erro e omissão de informações que resultaram em contribuições previdenciárias
declaradas a menor o valor da multa de R$ 121.885,60 seguiu o que determina o
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
5
artigo 32 da Lei n° 8212, de 24/07/1991, parágrafo 5o, acrescentados pela Lei n°
9.528, de 10/12/1997 e Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/1999, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo
Decreto n° 4.729, de 09/06/2003) e art. 373.
• Da Aplicação da Multa mais Benéfica ao Contribuinte
2.8. Tendo em vista que a Lei no 11.941 de 27/05/2009 (conversão da MP
449/2008) alterou a Lei no 8212/91 quanto aos cálculos das multas previstos no
parágrafo 5o do artigo 32 e no inciso II do artigo 35, foi feita a comparação da
situação anterior com a nova sistemática imposta pela MP 449/08, para fins de
constatar qual a norma mais benéfica ao Contribuinte, e, consequentemente, de
eventual retroação nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, qual
segue as fls. 99/101.
2.9. Restou mais benéfica ao contribuinte a aplicação da multa pela legislação
anterior a MP 449/2008, nas competências 01, 02, 07 e 12/2007, e a situação
atual nas demais competências, 03, 04, 05, 06 e 08, 09,10 e 11/2007.
• Elementos Examinados
2.10. Durante a ação fiscal foram analisados os seguintes documentos: folhas de
pagamento, estatuto social e atas, GFIP, Guias da Previdência Social GPS, Livro
Diário de 2007, e arquivo digital com lançamentos contábeis e informações de
folha de pagamento e sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil. O
Livro Diário referente ao ano de 2007 encontra-se registrado no órgão
competente.
• Informações Complementares
2.11. Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista a
prática, EM TESE, de crimes de apropriação indébita previdenciária, de sonegação
de contribuições previdenciárias conforme disposto no Artigo 168-A, caput e
Parágrafo 1o, artigo 337-A, Inciso I, ambos do Decreto-lei n° 2848 de 7/12/1940, e
contra a ordem tributária do Brasil, segundo Artigo 1o, Inciso I da Lei n° 8137 de
27/12/1990.
• Dos elementos de prova
2.12. Fazem parte do presente processo administrativo-fiscal, os seguintes
documentos: Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário, IPC Instruções
para o contribuinte, Capa dos Autos de Infração, DD Discriminativo do Débito, FLD
Fundamentos Legais do Débito, Relatório de vínculos, Termo de Início do
Procedimento Fiscal – TIPF, TIF – Termos de Intimação Fiscal, Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF, e como elementos de provas:
Anexo I – Valores extraídos das Folhas de Pagamento e GFIP , Anexo II –
Recolhimentos GPS X GFIP, Anexo III, Comparação de multas, Cópia da Nota Fiscal,
Cópias dos resumos das folhas de pagamento e Recibo de arquivo digital entregue
pela empresa.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
6
DA IMPUGNAÇÃO
3. Inconformada com as autuações, das quais foi cientificada em 19/08/2011, a
empresa apresentou impugnações tempestivas de fls. 264/275, 277/288,
584/595, 610/617 e 597/608, acompanhadas com documentos anexos às fls.
289/583, e fls. 620/633, identificação do procurador, Gfip ́s, Folhas de Pagamento,
estatuto social e ata de eleição da diretoria, fazendo um breve relato dos fatos, e
deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas:
3.1. Primeiramente, reconhece em todas as impugnações apresentadas, o erro
cometido por ter deixado de declarar e recolher as contribuições devidas sobre o
valor do prêmio pago por meio de cartão administrado pela empresa Incentive
House S.A., ao empregado Ricardo Salini Abrahão, razão pela qual requer o
desmembramento deste levantamento dos autos de infração por
descumprimento de Obrigação Principal e posteriormente para que seja intimada
a efetuar o recolhimento das contribuições apuradas, com os devidos acréscimos
legais.
3.2. Em relação aos autos de Obrigações Principal, alega, em defesa, que:
• Da insubsistência do lançamento em razão da inocorrência de infração.
3.3. Segundo a defesa, não houve ausência de recolhimento, mas sim uma
sequência de erros cometidos, tanto em retificações de GFIPs, quanto na
parametrização do sistema para geração do arquivo magnético denominado
MANAD.
3.4. A fiscalização para fins de apuração dos valores que seriam devidos, elaborou
duas planilhas, Anexo I e Anexo II, onde informou para cada competência as
divergências constatadas na análise comparativa da folha de salários, GFIP e GPS.
Algumas das irregularidades apontadas foram identificadas pela Impugnante, as
quais restam assim justificadas:
ANEXO I
(I) Competências de Janeiro a Abril CNPJ 75.104.422/0001-06: após o fechamento
da folha de salários, a empresa constatou ausência de informação de quatro
colaboradores nas GFIPs, as quais foram retificadas. Porém, as informações se
sobrepuseram às já existentes nas GFIPs originais. A contribuição previdenciária e
o FGTS dos empregados adicionados à GFIP foram quitados ainda em 2007, com
os devidos acréscimos legais, conforme pode ser verificado por este órgão no seu
sistema de informações.
(II) Competência de Dezembro todos os CNPJ's nesta competência: foi necessária a
retificação da GFIP, haja vista que no documento original não havia sido incluída a
competência 13 (Décimo Terceiro), para fins de recolhimento do FGTS. Essa
retificação acabou por sobrepor as informações da competência 12 (Dezembro)
com as informações do INSS da competência 13 (Décimo Terceiro).
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
7
(III) Janeiro a Dezembro CEI 50.025.784.4379: as informações foram prestadas
dentro do prazo legal, entretanto o código informado nas GFIP's estava incorreto,
pois não correspondia à obra (Código 155) e sim às atividades normais da
empresa (Código 115). A empresa já efetuou a retificação das GFIPs para
informação do código correto.

ANEXO II
(IV) Janeiro a Dezembro CNPJ's 75.104.422/0001-06 e 75.104.422/0005-30; o
arquivo magnético (MANAD) entregue à fiscalização foi gerado com as seguintes
irregularidades:
- os valores relativos ao Adiantamento de Férias foram informados em duplicidade
por erro de parametrização do sistema. A informação adicional gerou aumento na
base de cálculo e de valores retidos e não repassados ao INSS. Entretanto, todos
os recolhimentos sobre adiantamentos de férias foram efetuados corretamente,
nas épocas devidas, conforme pode ser comprovado por este órgão em seu
sistema de informações.
- foram informados valores relativos ao pagamento de Direitos Autorais a pessoas
físicas autônomos na base de cálculo do INSS. Entretanto sobre tais pagamentos
não incide contribuição previdenciária, conforme previsão da própria legislação
previdenciária, o que será demonstrado mais adiante.
3.5. Para comprovar as informações acima, a Impugnante anexa cópia dos
seguintes documentos relativos ao ano calendário de 2007:
- folhas de pagamento de adiantamentos de férias, as quais devem ser excluídas
dos arquivos MANAD em razão da duplicidade nas informações ocorridas por erro
de parametrização do sistema;
- cópias das folhas de pagamento relativas à obra CEI, cujo código da atividade foi
informado incorretamente nas GFIP's;
- demonstrativos de pagamento de Direitos Autorais à pessoas físicas, cujos
valores devem ser excluídos dos arquivos MANAD, por terem sido informados
equivocadamente por erro de parametrização do sistema; e
- cópias das GFIP's retificadoras que demonstram os valores corretos que
constituem a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos quais não
constam duplicidade dos valores de férias, pagamentos efetuados por aquisição
de Direitos Autorias e informação correta do código da obra (155).
3.6. Além dos problemas acima relatados, considera o fato de que da análise do
arquivo MANAD gerado pela empresa constatou que alguns valores não conferem
com os constantes dos Anexos I e II elaborados pela fiscalização, como, p.ex., os
valores dos salários de contribuição dos empregados informado na primeira linha
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
8
do Anexo I. Nesse aspecto fica prejudicada a possibilidade de defesa da
Impugnante, pois não lhe foi esclarecido de que forma os valores apontados nas
planilhas foram formados, com o que deverá o presente feito baixar em diligência
para que seja esclarecido este ponto da peça de autuação, tendo em vista os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
3.7. Salienta que as irregularidades acima relatadas poderiam ter sido esclarecidas
pela Impugnante durante o procedimento de fiscalização, o que evitaria a
autuação. Porém, em momento algum foi oportunizado à Impugnante o direito de
manifestação, desprezando o Sr. Auditor Fiscal a busca da verdade material, que
deveria ter sido levada a efeito mediante a confrontação das informações
constantes dos arquivos magnéticos com esclarecimentos e documentos que
poderiam ter sido apresentados.
3.8. Por fim, em razão da inconsistência ocorrida na geração do arquivo MANAD,
onde foram inseridas informações sobre o pagamento de Direitos Autorais a
pessoas físicas, a Impugnante entende oportuno tecer breves considerações sobre
a não incidência da contribuição previdenciária na aquisição desses bens.
3.9. A Impugnante é sociedade que tem por objeto social a edição e
comercialização de material escolar, notadamente livros, apostilas e mapas
escolares, bem como a comercialização de direitos patrimoniais de autores. Para
dar cumprimento aos seus objetivos é necessária a utilização de imagens para
inserção em livros e apostilas, as quais não são produzidas pela Impugnante, mas
adquiridas de terceiros.
3.10. Tais produções podem ser cedidas pelo autor para utilização por outra
pessoa. A remuneração recebida em razão da referida autorização de uso decorre
de lei, consoante o disposto na Lei n° 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), que
prevê a onerosidade da transferência, seja ela total ou parcial, o qual cita.
3.11. E justamente pela aquisição dos referidos direitos autorais é que os
pagamentos informados indevidamente nos arquivos MANAD, foram efetuados,
dos quais se constata que a relação havida entre a Impugnante e as mencionadas
pessoas físicas ou jurídicas decorreu exclusivamente da compra e venda de
direitos autorais.
3.12. Nesse aspecto cumpre observar que a legislação previdenciária é bastante
clara ao prever que tais pagamentos não constituem base para a incidência da
contribuição previdenciária, conforme disposto na alínea "v" do § 9o do art. 28 da
Lei n° 8.212/91.
3.13. Assim, considerando-se que os pagamentos efetuados em decorrência da
cessão de direitos sobre obras dos autores, não há que se falar em retenção e
recolhimento de contribuição previdenciária.
Da penalidade aplicada:
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
9
3.14. Em relação ao comparativo da multa aplicada, a fiscalização entende que
tanto a ausência de recolhimento da contribuição quanto o descumprimento de
obrigação acessória são penalizadas com multa de 75%. Assim, utilizou o mesmo
critério com relação às penalidades aplicáveis aos fatos geradores pretéritos, para
que fosse possível a comparação e determinação da pena mais benéfica.
3.15. Contudo, segundo seu entendimento a penalidade por ausência de
recolhimento não se confunde com a de obrigação acessória, uma vez que
possuem naturezas distintas. A multa do art. 35-A é incidente sobre a obrigação
principal pelo atraso ou ausência no pagamento. Já a do 32-A é multa penal por
não apresentar GFIP ou apresentá-la com erros de informação.
3.16. Assim, entende que a multa correta a ser aplicada, para fins de
descumprimento de obrigação acessória é a prevista no art. 32-A da Lei n°
8.212/91 introduzido pela Lei n° 11.941/09, por ser esta a mais benéfica, já que
reduziu a penalidade, conforme já exposto e a teor do disposto no artigo 106, II,
"a", do Código Tributário Nacional.
3.17. Por outro lado, a multa de mora, pela ausência ou atraso no recolhimento
da contribuição previdenciária, deve ser aplicada no percentual vigente à época
de ocorrência do fato gerador, 24% no caso em tela.
3.18. Além disso, conforme visto acima, a nova multa de 75%, introduzida pelo
art. 35-A da lei 8.212/91, aplicável sobre o valor da contribuição quando houver
falta de pagamento, é mais gravosa que aquela em vigor à época de ocorrência
dos fatos geradores.
3.19. E, ainda que o entendimento da fiscalização estivesse correto quanto à
aplicação da multa prevista no art, 35-A para as infrações decorrentes de
descumprimento de obrigação acessória, o que se admite apenas para
argumentar, é evidente que, coexistindo outro dispositivo legal, no caso o art. 32-
A, que dispõe sobre a aplicação de penalidade em relação ao mesmo fato, deve
prevalecer aquela mais benéfica ao contribuinte.
3.20. Por fim, observa que os relatórios não demonstram claramente para fins de
apresentação de defesa, a exemplo das informações sobre códigos de
levantamento W1, W2, W3, etc, os quais não foram localizados pela Impugnante
nos documentos que acompanham os Autos de Infração, bem como ausência de
clareza quanto a sistemática de distribuição das multas para cada um dos Autos
de Infração, aplicação de multa de ofício e de mora para os Autos de Infração n°s
37.317.968-5 e 37.317.966-9 e somente muita de mora para o Auto n°
37.317.969-3, inconsistência entre os valores informados no MANAD comparados
aos apontados nas planilhas elaboradas pela fiscalização, dentre outros. Tais fatos
caracterizam cerceamento do direito de defesa da Impugnante, devendo,
também por esta razão, ser invalidadas as autuações.
3.21. Em Relação aos autos de Infração por Descumprimento de Obrigação
Acessória, alega, ainda que:
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
10
3.22. A multa correta a ser aplicada, para fins de descumprimento de obrigação
acessória é a prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212/91, introduzido pela Lei n°
11.941/09, por ser mais benéfica, já que reduziu a penalidade, conforme já
exposto e a teor do disposto no artigo 106, II, "a", do Código Tributário Nacional.
3.23. Por outro lado, a multa de mora, pela ausência ou atraso no recolhimento
da contribuição previdenciária, deve ser aplicada no percentual vigente à época
de ocorrência do fato gerador, 24% no caso em tela.
3.24. Além disso, conforme visto acima, a nova multa de 75%, introduzida pelo
art. 35-A da lei 8.212/91, aplicável sobre o valor da contribuição quando houver
falta de pagamento, é mais gravosa que aquela em vigor à época de ocorrência
dos fatos geradores.
3.25. E, ainda que o entendimento da fiscalização estivesse correto quanto à
aplicação da multa prevista no art. 35-A para as infrações decorrentes de
descumprimento de obrigação acessória, o que se admite apenas para
argumentar, é evidente que, coexistindo outro dispositivo legal, no caso o art. 32-
A, que dispõe sobre a aplicação de penalidade em relação ao mesmo fato, deve
prevalecer aquela mais benéfica ao contribuinte.
3.26. Assim o presente Auto de infração deve ser cancelado, primeiramente por
não ter havido infração que ensejasse a aplicação da presente multa, entretanto,
caso não seja esse o entendimento que a penalidade seja recalculada com
observância das disposições legais aplicáveis ao caso, qual seja, inciso I, art. 32-A
da Lei 8.212/91.
3.27. Quanto ao pedido comum às impugnações apresentadas, requer:
• À vista de todo exposto seja reconhecida a extinção do crédito previdenciário
objeto do Auto de Infração ora combatido, haja vista não ter havido ausência de
recolhimento de contribuição previdenciária que ensejasse a aplicação de multa;
• não sendo esse o entendimento, seja cancelado o Auto de Infração em razão do
cerceamento do direito de defesa da Impugnante, ou, sejam os Autos baixados
em diligência para esclarecimento de dúvidas da Impugnante, oportunidade em
que também poderão ser verificados os documentos que a Autoridade entender
necessários.
• Se mantido o lançamento, apenas por força de argumentação e devido ao
princípio da eventualidade, pela aplicação da multa em vigor à época de
ocorrência dos fatos geradores (ano de 2007), ou seja, a do inciso I, art. 32-A da
Lei 8.212/91.
• Protesta, por fim por todos os meios de prova em direito admitidos, assim como
a prestação de esclarecimentos que se fizerem necessários e a juntada de
documentação fiscal complementar.
Desmembramento de processos:
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
11
4. Em face do reconhecimento da empresa de que o pagamento de prêmio por
meio de cartão administrado pela empresa Incentive House S.A. ao empregado
Ricardo Salini Abrahão, é base de cálculo de contribuição previdenciária e de
terceiros, onde informa a pretensão de recolher os valores lançados a esse título,
fls. 649, a Equipe do Contencioso Previdenciário, EQCOP, efetuou o
desmembramento do valor do prêmio (R$ 19.446,94), originalmente lançado na
competência 01/2007, através do levantamento W5 nos Autos de Infração
37.317.966-9 e 37.317.969-3, passando a compor os créditos 37.352.453-6 e
37.355.057-0, respectivamente.
Da Diligência Fiscal:
5. Considerando que, na impugnação relativa aos AI’s DEBCAD n.o 37.314.751-1 e
37.320.577-5, de fls. 918 a 939, a empresa informa que não houve ausência de
recolhimento, mas sim uma sequência de erros cometidos, tanto em retificações
de GFIPs, quanto na parametrização do sistema para geração do arquivo
magnético denominado MANAD, juntando para tanto os documentos relativos as
folhas de pagamento e Gfips retificadoras, fls. 590/583.
5.1. Considerando, ainda, que os valores constantes do Anexo I e II (elaborados a
partir do arquivo MANAD) não conferiam com as Relações da Folha de Pagamento
de fls. 108/240 (carreadas aos autos pela própria fiscalização) e a alegação da
empresa de incompreensão de valores apurados pela fiscalização, citando como
exemplo os salários de contribuição dos empregados informados na primeira
linha do Anexo I, não conferem com os do arquivo MANAD, o processo foi
encaminhado em diligência fiscal, solicitando-se os seguintes esclarecimentos:
• pronunciamento com relação às alegações da impugnante, retro transcritas;
• apreciação dos documentos apresentados pela empresa em sua defesa, aqui
mencionados, constantes dos presentes autos;
• manifestação quanto à alteração ou não dos valores lançados nos Autos de
Infração,
apresentando,
caso verifique
a
necessidade
de
retificação,
demonstrativo com os valores que devem ser excluídos do lançamento, por
DEBCAD, estabelecimento competência e levantamento, e especificando os
motivos de sua alteração;
• elaboração e juntada de novas planilhas de cálculo da multa relativas aos AI’s
com código de fundamento legal 68, se for o caso.
5.2. Como resultado da diligência fiscal, foi emitido o Relatório Fiscal de Diligência,
fls.679/685, com os documentos de fls. 686/1791, concluindo-se pela retificação
do lançamento, do qual foi o contribuinte regularmente cientificado em
05/09/2013, fls.1791.
5.3. Esgotado o prazo regulamentar, o contribuinte deixou de manifestar-se
quanto ao resultado da diligência fiscal.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
12
A DRJ julgou procedente em parte o lançamento fiscal, nos termos do susodito
Acórdão no 06-44.814 (p. 1.800) com as retificações do Acórdão 06-45.036 (p. 1.842), conforme
ementa “consolidada” abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. CANCELAMENTO PARCIAL.
Comprovado nos autos que a exigência de créditos foi constituída sob base de
cálculo incorreta, deve ser cancelada a parcela indevidamente formalizada.
MULTA. LEGALIDADE.
É devida a comparação entre a multa de ofício de 75%, instituída pelo art. 35-A da
Lei 8.212/91, incluído pela MP 449/08, convertida na Lei 11.941/2009 e as multas
do art. 35 da Lei 8.212/91 e 32 § 5o da Lei 8.212/91, com a redação da Lei
9.528/97, prevalecendo a mais favorável ao contribuinte. Aplicação do art. 106
inc. II “c” do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com as normas
estabelecidas na legislação específica.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação
previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO.
O pagamento do crédito tributário constitui hipótese de extinção, ensejando o
não conhecimento da impugnação por perda de objeto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
13
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
competente recurso voluntário (p. 1.852), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese:
* insubsistência de parte do lançamento em razão da inocorrência de infração;
* possibilidade de análise de provas em sede recursal em observação ao princípio
da busca da verdade material;

* da penalidade aplicada: a multa a ser lançada para as competências 03/2008,
04/2008 e de 07/2008 a 11/2008 é a mesma calculada para as competências de 01/2008, 02/2008,
05/2008 e 06/2008, ou seja, 24%, consoante determinado no inciso, do art. 35 da Lei 8.212/91,
bem como a multa por descumprimento de obrigações acessórias a ser exigida é a prevista no
inciso I, do art. 32-A.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Recurso de Ofício
A DRJ recorreu de ofício para esse Egrégio Conselho em face da decisão
consubstanciada no Acórdão no 06-44.814 (p. 1.800), rerratificado pelo Acórdão no 06-45.036 (p.
1.842).
Conforme demonstrativo elaborado pelo próprio órgão julgador de primeira
instância (vide tabelas constantes às p.p. 1.817 e 1.820), tem-se que o crédito exonerado é inferior
ao montante de R$ 15.000.000,00.
Ocorre que a Portaria MF 2/2023 estabeleceu um novo limite para a interposição de
tal recurso, elevando-o para R$ 15.000.000,00.
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser aferido
na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se que o crédito tributário exonerado não ultrapassa R$
15.000.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
14
Do Recurso Voluntário
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, o presente processo
administrativo é constituído pelos Autos de Infração (AI ́s) a seguir descritos, formalizados com
base nos mesmos elementos de prova:
AI DEBCAD n.o 37.317.966-9, crédito referente às contribuições sociais devidas à
Seguridade Social pela empresa, (20%), ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, (2%), não declaradas em GFIP e não recolhidas, relativas a
competências de 01/2007 a 12/2007, incluído 13o salário, no montante consolidado
de R$ 1.194.915,14 (um milhão cento e noventa e quatro mil e novecentos e quinze
reais e catorze centavos).
AI DEBCAD n.o 37.317.968-5, crédito referente a Contribuições previdenciárias
devidas e descontadas dos segurados empregados e dos administradores, não
declaradas em GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) e não recolhidas relativas a competências de 01/2007 a 12/2007, no
montante de R$ 136.898,41 (cento e trinta e seis mil e oitocentos e noventa e oito
reais e quarenta e um centavos).
AI DEBCAD no 37.317.969-3, crédito referente às contribuições patronais
destinadas a Outras Entidades e Fundos, não recolhidas e não informadas em GFIP,
relativas ao período de 01/2007 a 12/2007, no montante de R$ 144.226,81 (cento e
quarenta e quatro mil e duzentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos).
AI DEBCAD n.o 37.317.970-7, (CFL 30), crédito referente à multa isolada e aplicada
por descumprimento da obrigação acessória no período de 01/2007, prevista no
artigo 32, Inciso I da Lei n° 8212 de 24/07/1991, combinado com o artigo225, Inciso
I e parágrafo 9o, do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, no montante de R$ 1.523,57 (um mil e quinhentos e vinte três reais e
cinquenta e sete centavos).
AI DEBCAD n.o 37.317.9650, (CFL 68), crédito referente à multa isolada e aplicada
por descumprimento da obrigação acessória no período de 01/2007, 02/2007,
07/2007 e 12/2007, conforme previsto na Lei n° 8212, de 24/07/1991, artigo 32, IV
e parágrafo 5o, também acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, combinado
com o artigo 225, IV e parágrafo 4o , do Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 no montante de R$ 121.885,60 (cento e vinte e
um mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).
Registre-se desde já que, conforme destacado no Acórdão no 06-45.036 (p. 1.842),
o AI DEBCAD no 37.317.970-7 (CFL 30) foi objeto de pagamento pela Contribuinte após o prazo de
defesa. Assim, o respectivo débito não mais compõe o presente contencioso administrativo.
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
15
Da decisão da DRJ, extrai-se, ainda, a informação de que os fatos geradores
apurados e lançados referem-se às remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados
e contribuintes individuais, constantes de Folhas de Pagamento de Salários e não declarados em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nem recolhidas na época
própria no período de 01/2007 a 12/2007, bem como contribuições incidentes sobre o valor do
prêmio pago ao segurado empregado Ricardo Salini Abrahão, pelo programa de premiação por
intermédio do cartão administrado pela empresa Incentive House S.A., CNPJ 00.416.126/0003-03,
a título de estímulo a aumento de produtividade.
No que tange à parte do lançamento referente ao prêmio pago ao segurado
empregado Ricardo Salini Abrahão, a Contribuinte reconheceu, ainda em sede de impugnação, a
procedência da autuação neste particular.
A Recorrente, em face da decisão de primeira instância que julgou procedente em
parte o lançamento fiscal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* insubsistência de parte do lançamento em razão da inocorrência de infração;
* possibilidade de análise de provas em sede recursal em observação ao princípio
da busca da verdade material;
* da penalidade aplicada: a multa a ser lançada para as competências 03/2008,
04/2008 e de 07/2008 a 11/2008 é a mesma calculada para as competências de 01/2008, 02/2008,
05/2008 e 06/2008, ou seja, 24%, consoante determinado no inciso, do art. 35 da Lei 8.212/91,
bem como a multa por descumprimento de obrigações acessórias a ser exigida é a prevista no
inciso I, do art. 32-A.
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Do Mérito:
• Da Apuração do Crédito Tributário AIOP ́S 37.317.966-9, 37.317.968-5,
37.317.969-3
• Das Contribuições Lançadas
• Da Revisão do lançamento
8. No que tange aos autos de Obrigação Principal, conforme se verifica nos autos,
o objeto do presente lançamento fiscal consiste na apuração das contribuições
devidas e não recolhidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos,
decorrentes de fatos geradores não declarados em GFIP Guia de Recolhimento do
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
16
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço, verificadas na escrituração contábil e folhas de pagamento da empresa,
nas competências 01/2007 a 13/2007.
8.1. Os atos administrativos consubstanciados nestas autuações possuem motivo
legal e de fato, estando os seus fundamentos legais discriminados no Relatório
Fiscal e nos anexos “FLD – Fundamentos Legais do Débito”, onde consta toda a
legislação que embasa os lançamentos, por rubrica e por competência. Além
disso, os anexos “DD – Discriminativo do Débito”, “RL – Relatório de
Lançamentos”, anexos I e II, trazem as bases de cálculo apuradas, as alíquotas
aplicadas, e as contribuições exigidas, por fato gerador e competência, de forma
que propiciaram o pleno exercício do direito do contraditório e da ampla defesa,
constitucionalmente assegurado aos litigantes em processo administrativo.
8.2. Desta forma, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa, não havendo
que se falar em nulidade do lançamento ou ofensa ao princípio da verdade
material. O sujeito passivo pode exercer em toda sua plenitude o direito a ampla
defesa, manifestando-se farta e extensamente em sua impugnação a respeito do
lançamento fiscal, demonstrando pleno conhecimento dos fatos que ensejaram a
autuação, e principalmente sua discordância com o procedimento fiscal adotado
ao alegar diversas irregularidades quanto aos valores apurados pela fiscalização,
constates dos anexos I e II, tais como: a) inocorrência de contribuições devidas, b)
diversos lançamentos efetuados em duplicidade, c) inclusão na base de cálculo
das contribuições devidas pelo pagamentos de Direitos Autorais a pessoas físicas
e jurídicas, o que viola o disposto na alínea "v" do § 9o do art. 28 da Lei n°
8.212/91.
8.3. Tais irregularidades, segundo ela, teriam ocorrido diante da sequência de
erros cometidos tanto em retificações de GFIPs, quanto na parametrização do
sistema para geração do arquivo magnético denominado MANAD.
8.4. Assim, o processo foi encaminhado em diligência para que a fiscalização se
pronunciasse a respeito dos argumentos e documentos juntados pela defesa.
8.5. À par disto, foi lavrado pela fiscalização o Termo de Início do Procedimento
Fiscal – TIPF em 22/05/2013, 686/688 e Termo de Intimação Fiscal – TIF, (fls. ),
através dos quais foram solicitados à empresa documentos necessários aos
esclarecimentos dos fatos.
(...)
8.6. Após, estas constatações, a fiscalização concluiu que os valores lançados nos
Autos de Infração, deveriam ser retificados, de acordo com o demonstrativo
abaixo, por DEBCAD, estabelecimento, competência e levantamento:
(...)
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
17
8.7. Em relação ao pagamento de direitos autorais a pessoas físicas, a fiscalização
carreou aos autos, como elementos de prova, fls. 698/1257, os recibos de
pagamento pela Prestação de serviços de Direitos Autorais (RPCI), contratos de
Cessão e Edição de Direitos Autorais, Termos de Cessão de uso de imagem,
Autorizações de Reprodução de trabalho intelectual. E, para comprovar os
pagamentos relativos ao Adiantamento de Férias informados em duplicidade por
erro de parametrização do sistema, foram juntados os documentos relativos as
folhas de pagamento e Gfips retificadoras, fls. 590/583
8.8. Assim, considerando que as alegações e documentos apresentados pelo
contribuinte foram devidamente analisados e esclarecidos pela fiscalização, o que
implica na retificação dos valores de contribuições devidas, conforme tabela
abaixo, e em última análise, na concretização da garantia da ampla defesa e do
contraditório em obediência ao princípio da verdade material, tem-se que não
deve ser reconhecida a extinção ou cancelamento total do crédito previdenciário
objeto dos Autos de Infração lançados neste procedimento fiscal.
(...)
AI DEBCAD n.o 37.317.965-0, (CFL 68)
9. No presente caso, além da omissão das informações em GFIP, tem-se que o
contribuinte não havia efetuado o recolhimento de contribuições não declaradas,
antes do início do procedimento fiscal, do que decorreu o lançamento de
contribuições em razão do descumprimento da obrigação principal.
9.1. Todavia, é de se ter em consideração que, com o advento da Medida
Provisória (MP) n.o 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n.o 11.941, de
27/05/2009, as regras para aplicação de multa decorrente do descumprimento de
obrigações acessórias relativas à GFIP foram modificadas em razão de alterações
promovidas na Lei n.o 8.212/91.
9.2. No caso, a MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, revogou o art. 32,
parágrafo 5o da Lei n.o 8.212/91, deu nova redação ao seu art. 35 e incluiu nela os
arts. 32-A e 35-A, havendo que se verificar seus efeitos no presente AI.
9.3. Cabe observar, aqui, o disposto no Parecer PGFN/CAT (Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional/Coordenação Geral de Assuntos Tributários) n.o 433/2009, a
seguir parcialmente transcrito, quando trata da comparação entre a multa que foi
aplicada nos termos da lei vigente à época da infração com a multa que seria
aplicada nos termos da norma atual, a fim de verificar se esta última seria mais
benéfica ao contribuinte, caso em que deve retroagir, nos termos do art. 106, II,
“c” do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática:
(...)
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
18
9.5. No presente caso, além da omissão de contribuições previdenciárias em GFIP,
tem-se que o contribuinte não havia efetuado o recolhimento dessas
contribuições não declaradas, do que decorreu o lançamento de contribuições
previdenciárias em razão do descumprimento da obrigação principal, parte
patronal e segurados.
9.6. Verifica-se, assim, que o Fiscal Autuante agiu corretamente, ao fazer o cotejo,
em conjunto, por competência, dos valores da multa prevista no artigo 32,
parágrafo 5o da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.528/97, referente
à apresentação de declaração inexata em GFIP, e da multa de mora estabelecida
no artigo 35, inciso II da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.876/99,
referente ao não pagamento do tributo devido no prazo legal, ambos vigentes à
época dos fatos geradores, em relação à multa de ofício prevista no artigo 35-A da
Lei n.o 8.212/91, acrescido pela Lei n.o 11.941/2009, que remete ao artigo 44 da
Lei n.o 9.430/96, para verificação da multa mais benéfica para o contribuinte.
9.7. Ressalte-se ainda que, o entendimento da impugnante no sentido de que
deveria ser aplicada, ao presente caso, multa prevista no artigo 32-A da Lei n.o
8.212/91, incluído pela Lei n.o 11.941/2009, correspondente a R$ 20,00 (vinte
reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas nas GFIP’s,
está equivocado, pois refere-se tal dispositivo legal somente à aplicação de
penalidade isolada por descumprimento de obrigação acessória, não sendo
aplicável ao caso em tela.
9.8. De acordo com o quadro comparativo das multas, em anexo (fls. ) ao
Relatório Fiscal, constatou-se que nas competências de 01, 02, 07 e 12/2007, a
legislação anterior é mais benéfica ao contribuinte, estando correta a multa
aplicada, no AI DEBCAD 37.360.959-0, pela fiscalização, com base no artigo 32,
parágrafo 5o da Lei n.o 8.212/91, na redação anterior à Lei n.o 11.941/2009; e nas
demais competências 03, 04, 05, 06 e 08, 09,10 e 11/2007, aplicou-se
retroativamente a legislação atual, introduzida pela MP 449/2008, convertida na
Lei 11.941/2009 (multa de ofício de 75%), por ser esta a mais benéfica, não sendo
cabível, no caso, a multa de mora de 24%, como requer a impugnante.
9.9. Deste modo, restou demonstrado, que a fiscalização aplicou, à época da
realização das autuações nesta ação fiscal, a norma mais benéfica ao contribuinte,
não se vislumbrando, no caso, qualquer nulidade ou ilegalidade.
9.10. Ocorre todavia, que em virtude das retificações efetuadas em diligência
fiscal, que acabaram por alterar o valor da base de cálculo devida, e por
consequência as contribuições lançadas, foi efetuada nova comparação de multas,
do que resultou mais benéfica ao contribuinte a multa de 75% (atual), do que
aquela vigente à época da ocorrência dos fatos geradores apurados (24%) de
multa de mora, mais Auto de Infração CFL 68, conforme segue abaixo:
(...)
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
19
9.12. Desta forma, tendo em vista a situação retro descrita, e as retificações
efetuadas que acabaram por reduzir o credito tributário para as competências
objeto deste AIOA, (R$ 61.900,15) deve ser realizada a análise do valor das
multas, nos termos da legislação mencionada, para verificação e aplicação
daquela que forma mais benéfica para o Contribuinte, se cabível, no momento do
pagamento, parcelamento ou execução do débito.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que, em seu apelo recursal, a Contribuinte
expressamente destaca que:

* após a apresentação da peça de impugnação, os autos baixaram em diligência
para verificação das irregularidades apontadas naquela peça de defesa, as quais foram, em parte,
confirmadas pela fiscalização, conforme se verifica da Informação Fiscal proferida em 09/05/2013.
Sendo assim, o lançamento foi retificado;
* Entretanto, parte do lançamento foi mantido, haja vista não ter a Recorrente
apresentado, no prazo determinado na intimação decorrente da diligência, comprovantes de
recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre determinados pagamentos efetuados
a título de pro labore e não ter localizado e apresentado alguns contratos correspondentes à
aquisição de direitos autorais, conforme relação constante daquela Informação Fiscal;
* a Recorrente ainda está tentando localizar os comprovantes de pagamento da
contribuição previdenciária incidente sobre os pagamentos de pro labore, bem como os contratos
faltantes relativos aos direitos autorais adquiridos das pessoas físicas mencionadas na Informação
Fiscal e no Despacho Decisório, os quais serão juntados em breve.
Pugna, assim, pela análise de eventual documentação que seria apresentada após o
protocolo do recurso voluntário. Ocorre que, passados mais de 10 (dez) anos, nada foi
apresentado até a presente data, fato que só reforça a manutenção da decisão de primeira
instância, pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, mas não menos importante, destaque-se ainda que, em relação à aplicação
da penalidade mais benéfica, tal procedimento já foi adotado pela autoridade administrativa
fiscal, bem como pela DRJ, em face dos ajustes realizados no lançamento fiscal naquela instância
julgadora.
Importante observar neste particular que a apuração da penalidade mais benéfica –
tanto pela Fiscalização, quanto pelo órgão julgador de primeira instância – se deu de forma
mensal, e nem poderia ser diferente, tendo em vista que a infração cometida pela Contribuinte é
verificada mensalmente.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.029 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722239/2011-62
20
Assim, também não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância
neste ponto.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de (i) não conhecer o recurso de ofício, por não
atingir o limite de alçada atualmente vigente e (ii) negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1894
DF CARF MF
Original